Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-34.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000485-34.2022.8.11.0000
Processo Originário n. 1036984-45.2021.8.11.0002
Agravante: Município de Cuiabá
Agravado: Doacis de Lima
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, na Ação de Obrigação de Fazer n. 1036984-452021.8.11.0002, deferiu, em parte, tutela de urgência para que o Município de Cuiabá a realização do procedimento de aplicações de injeção intravítrea com droga antiangiogênica em olho esquerdo (conforme indicação médica), no Hospital de Olhos de Cuiabá LTDA, com prazo máximo de 10 (dez) dias para a empresa apresentar o orçamento (ID 115076483).
Busca o ente municipal reforma da decisão sob o argumento de que, embora a responsabilidade seja solidária na obrigação atinente à prestação de serviço na área da saúde pelos entes federados, por força do Tema 793 do STF, deve haver direcionamento de acordo com as regras de competência, como orienta o Enunciado 60, da II Jornada de Direito da Saúde.
Sustenta que o tratamento médico pleiteado é de alto custo, portanto de responsabilidade do Estado de Mato Grosso. Por isso, eventual bloqueio de verbas públicas de ser a ele direcionada.
Questiona incoerência na determinação judicial, na medida em que impõe ao agravante cumprir a obrigação, mas em caso de descumprimento direciona o bloqueio das verbas aos cofres do Estado de Mato Grosso.
Por isso, postula a concessão do efeito suspensivo, defendendo o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, e, ao final, provimento do recurso (ID 115076482).
É o relatório.
O efeito suspensivo, como sabido, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
A ação objetiva que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá custeiem ao autor, com urgência, 3 (três) aplicações de injeção intravítrea com droga antiangiogênica em olho esquerdo, em razão do diagnóstico de edema macular secundário a retinopatia diabética em olho esquerdo (ID 70703347 do Proc. n. 1036984-45.2021.811.0002).
O magistrado de primeiro grau, com base nos documentos e no parecer NAT, ao deferir o pleito, determinou ao município de Cuiabá arcar com as custas do procedimento cirúrgico em virtude da existência de contrato que celebrou com a empresa Hospital de Olhos de Cuiabá LTDA - Contrato de Credenciamento no 412/2020, decorrente do Processo administrativo no 114.556/2019, Chamamento Público no 002/2020/PMC, lavrado em novembro/2020), com a ressalva de que em caso de descumprimento da obrigação, o bloqueio judicial recairá nos cofres do Estado de Mato Grosso (ID 115076483).
A princípio, assiste parcial razão ao recorrente.
O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:
TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Nessa quadra, foi fixada a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas, determinou que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente, para cumpri-la.
No caso vertente, verifico que a decisão prolatada pelo Juízo a quo determinou ao agravante disponibilizar ao autor 3 (três) aplicações de injeção intravítrea com droga antiangiogênica em olho esquerdo, que se trata de tratamento de alta custo/complexidade, com cobertura pelo SUS, de acordo com a conclusão do parecer do NAT, conforme revela o parecer do NAT (ID 71336511 do Proc. n. 1036984-45.2021.811.0002).
Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Cuiabá seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.
Partindo dessas premissas, tenho que, primariamente, o tratamento médico deve ser assegurado pelo Estado; esclareço, contudo, que, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente.
A propósito, confira a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim, o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2a Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020).
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO). DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS – TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. - O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793). Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências - Sentença reformada em reexame necessário. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator: Wander Marotta, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5a Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021). (Destaquei).
No caso em apreço, inexistem dúvidas de que o autor foi diagnosticado com edema macular secundário a retinopatia diabética em olho esquerdo, cujo tratamento é o procedimento cirúrgico de 3 (três) aplicações de injeção intravítrea com droga antiangiogênica em olho esquerdo, conforme laudo médico e o parecer do NAT (ID 70703369/7272981 e 71336511 do Proc. n. 1036984-45.2021.811.0002).
Aliado a isso, há prova da insuficiência financeira do autor, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ID 70703365 do Proc. n. 1036984-45.2021.811.0002).
Ante o exposto, CONCEDO, EM PARTE, O EFEITO SUSPENSIVO, somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.